Tribunal: CARF
Processo: 12898.000183/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000183/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.838 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/07/2008
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000183/2009-31
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000183/2009-31

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra o contribuinte em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 23/25, por ter a
Federação de Futebol apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, no período 01/2008 a 07/2008.
Consta do Relatório Fiscal que a empresa declarou a receita bruta de espetáculos
desportivos com valores menores do que os apurados nos borderôs e omitiu a receita referente a
ingressos cortesia.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 76/87,
contestando os valores lançados e o prazo para recolhimento, que as GFIPs estão de acordo com
as formalidades legais.
Foi proferido o Acórdão 12-53.840 - 11a Turma da DRJ/RJ1, fls. 225/233, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificado do Acórdão em 4/6/13 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 368), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 4/7/13, fls. 239/255, que contém, em síntese:
Alega que a DRJ considerou os dois Debcads com lançamento de obrigação
principal, que foram julgados procedentes, e que o ora questionado é reflexo deles e, por isso,
também procedente. Informa que apresentou recurso voluntário para o Debcad 37.201.463-1 e
que está incluindo em parcelamento os valores lançados no o Debcad 37.201.461-5. Acrescenta
que o julgamento do presente processo deve seguir o julgamento dos referidos autos de infração
com lançamento de obrigação principal e pede o sobrestamento do julgamento deste para evitar
decisões contraditórias.
Questiona a multa aplicada, alegando que deveria ter sido aplicado o art. 32-A da
Lei 8.212/91.
Requer seja o presente processo julgado após o julgamento do recurso interposto
para o Debcad 37.201.463-1. Subsidiariamente, caso mantido o lançamento, que a multa seja
aplicada conforme previsto no art. 32-A da Lei 8.212/91.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000183/2009-31

A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados:
a) No Processo 12898.000179/2009-73 (debcad 37.201.461-5), com lançamento
de obrigação principal, cuja impugnação foi julgada improcedente pela DRJ e, conforme
consulta ao sistema e-processo, encontra-se quitado.
b) No Processo 12898.000181/2009-42 (debcad 37.201.463-1), com lançamento
de obrigação principal, para o qual foi apresentado recurso e, conforme Acórdão 2803-003.438,
de 17/7/2014, negou-se provimento ao recurso voluntário. Em consulta ao sistema e-processo há
informação que o crédito foi excluído do parcelamento especial e o valor remanescente inscrito
em dívida ativa.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daqueles, contendo
obrigação principal. Uma vez devida as contribuições apuradas, correta a autuação por ter a
empresa deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000183/2009-31

A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-
se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 375
DF CARF MF
Original